Tribunal: TJMT
Processo: 1031669-37.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031669-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 038.416.271-10 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 181.104.441-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, à custa da suposta prática do crime de invasão de domicílio e da contravenção penal de vias de fato.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, tendo em vista as declarações prestadas pela suposta vítima, a ausência de elementos concretos a indicar o risco de reiteração delitiva, e as condições pessoais do increpado; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem concedida em parte.

Tese de julgamento: “Afigura-se possível a substituição do encarceramento cautelar por medidas acautelatórias menos gravosas quando não demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, a qual compreende a integridade física e psicológica da ofendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1031669-37.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1010969-28.2024.8.11.0004 (PJe), em razão da prática, em tese, dos crimes tipificados pelos
arts. 147,
caput
e 150, ambos do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
24/10/2024
, se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde então, pela suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando não se encontrarem presentes os
requisitos autorizadores da segregação preventiva
, que teria sido imposta ao paciente mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
, com arrimo tão somente no depoimento prestado pela vítima, avó do paciente, e pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, bem como em especulações acerca de eventual
reiteração delitiva
.

Adicionalmente, sustenta a impetrante que a vítima
não ofereceu representação
pela prática dos crimes de invasão de domicílio e injúria, não possuindo, ademais, receio da liberdade do paciente, tanto que
tampouco solicitou medidas protetivas de urgência
, ao que acrescenta a tese de suposta violação ao princípio da
homogeneidade das cautelares
, sob o viés de que, mesmo sobrevindo eventual condenação, não será fixado o
regime inicial fechado
, pelo que se revelaria
desproporcional
o recolhimento preventivo do paciente ao cárcere.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública vindica a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

relaxada
e,
subsidiariamente
,
revogada
a prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que condicionada à aplicação de
medidas cautelares mais brandas
, se necessárias.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 250796685.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 251057738), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 251392658.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 254433151).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO
foi preso em flagrante delito em
24/10/2024
, após supostamente incorrer na prática dos delitos previstos pelos
arts. 147,
caput
e 150, ambos do Código Penal
, com incidência das disposições da
Lei n. 11.340/06.

Cumpre esclarecer que, posteriormente, o paciente foi
denunciado
pela prática, em tese, da contravenção penal prevista pelo
art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41
e pelo delito previsto pelo
art. 150,
caput
, do Código Penal
, na forma do art. 69 do mesmo diploma, requerendo o
parquet
, ainda, a aplicação das agravantes descritas no
art. 61, I e II, alíneas “f” e “h”, do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 24 de outubro de 2024, por volta de 18h22min, no interior da residência localizada na Rua C, n. 383, Bairro Cohab, em Barra do Garças/MT, o paciente, com consciência e vontade,
por razões da condição do sexo feminino
,
praticou vias de fato contra sua avó
Maria Abadia Xavier de Oliveira
, idosa com 80 anos de idade, bem como
ingressou e permaneceu nas dependências da residência dela
, contra sua vontade.

Conforme contextualizado pelo Órgão Ministerial, o paciente é neto da vítima e, na data fatídica, pulou o portão da residência, adentrando o interior do imóvel da avó sem seu consentimento, uma vez que
Maria Abadia
ordenou que deixasse o local; no entanto,
FELIPE
permaneceu e exigiu certa quantia em dinheiro para o pagamento de dívida proveniente da aquisição ilícita de entorpecentes, pois o beneficiário deste
writ
é dependente químico.

Diante da recusa da vítima em fornecer o montante, o paciente então a empurrou, e
Maria Abadia
veio a sofrer uma queda, a qual, contudo, não resultou em lesão corporal aparente. Em seguida, os policiais militares compareceram ao endereço e efetuaram a prisão em flagrante de
FELIPE
.

Em sede de audiência de custódia, após a homologação do flagrante, o d. juízo
a quo
converteu
o recolhimento em
prisão preventiva
, encontrando-se o paciente segregado desde então, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública Estadual, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, relembro que a prisão preventiva somente é admitida quando presente uma das hipóteses elencadas pelo
art. 313 do Código de Processo Penal
, o qual prevê, nessa ordem, o caso de crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (
inciso I
); a existência de condenação pretérita por outro crime doloso (
inciso II
); tratar-se de violência doméstica e familiar, como forma de garantia da execução de medidas protetivas de urgência (
inciso III
); e na hipótese de dúvida sobre a identidade civil
(§ 1º
), cabendo ainda lembrar a possibilidade prevista pelo
art. 311, §1º
, ou seja, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

À vista do relatado, em vista da acusação que recai sobre
FELIPE
pela prática da contravenção penal de
vias de fato
, bem como do crime de
invasão de domicílio
, e considerada a
ausência de

medidas protetivas de urgência em vigência
anteriormente aos fatos, havendo, por outro lado,
processo executivo de pena
aberto em seu desfavor [PEP n. 2000213-40.2024.8.11.0004], deve-se reconhecer que se cuida de hipótese que se amolda ao previsto pelo
art. 313, II, do CPP.

Dito isso,
com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos n. 1011265-50.2024.8.11.0004, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Conquanto a prova pré-constituída não esteja instruída com a íntegra do decreto constritivo, contando apenas com cópia dos
arquivos de mídia
referentes à audiência de custódia, além de breve sumarização da decisão (ID 250796685 – Pág. 47), a consulta aos referidos arquivos de vídeo revela que o d. juízo
a quo
considerou, na oportunidade, a
gravidade concreta dos fatos
, notadamente por se tratar de
vítima idosa
, bem como a possibilidade de
reiteração delitiva
, em vista dos antecedentes criminais do paciente (ID 173646805 a ID 173646800 — APFD n. 1010969-28.2024.8.11.0004).

Em sendo assim,
a priori,
não há como afirmar que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou esteja
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo singular a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório.

Todavia, a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que as infrações pelas quais
FELIPE
ressaiu denunciado são graves, tendo sido, ainda, praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra mulher idosa; à luz dos
elementos indiciários colhidos até o momento
, bem como do
conteúdo da denúncia ofertada pelo
parquet
,

não vislumbro motivos para manter FELIPE apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque,
conquanto
FELIPE
cumpra pena nos autos do PEP n. 2000213-40.2024.8.11.0004, cuida-se de sanção decorrente de uma única condenação pela prática de
crime patrimonial
— furto qualificado —, perpetrado em
27/03/2017
, ou seja,
sem qualquer relação com a dinâmica delitiva
que é objeto dos autos originários; no bojo do qual, de qualquer forma,
já se determinou a
regressão de regime
, em razão dos fatos
sub judice.

Por outro lado, nos autos do PEP n. 2000514-55.2022.8.11.0004, cuida-se de
pena
pela prática do crime de
ameaça
,
extinta pelo integral cumprimento

há mais de um ano
,
e contanto o crime tenha sido perpetrado
contra a mesma vítima
, isso se deu em
18/12/2019
, ou seja,
há cerca de cinco anos
, cenário em que,
data maxima venia
de eventual entendimento em contrário, não se pode concluir pela existência de
risco atual de reiteração delitiva
.

Sob outro viés,
a análise detida dos autos revela que, ao ser ouvida perante a d. autoridade policial, a vítima e avó do paciente, sra.
Maria Abadia Xavier de Oliveira
, desde o princípio relatou que, a despeito do empurrão desferido por
FELIPE
,
não se machucou
, manifestando, ainda,
desinteresse
em ofertar representação contra o neto, tampouco requerer novas medidas protetivas (ID 250796685 – Pág. 17); ao que se seguiu a confecção do correspondente exame de corpo de delito que, com efeito,
não atestou a presença de quaisquer lesões corporais
(ID 250796685 – Pág. 24).

Em sequência, mais recentemente, nos autos da Ação Penal n. 1011265-50.2024.8.11.0004, a i. Defensoria Pública carreou pedido de revogação da prisão cautelar do increpado, acompanhado de
declaração subscrita pela vítima
, que, ao comparecer espontaneamente ao Núcleo da Defensoria Pública de Barra do Garças/MT,
reiterou
a versão dos fatos conforme a qual, na oportunidade,
FELIPE
gritou e proferiu xingamentos contra ela, mas não a agrediu, encontrando-se alterado em razão do uso de bebida alcoólica.

Na oportunidade,
Maria Abadia
também relatou que
FELIPE
se encontra enfermo — “
com problemas na cabeça
” — e sob
tratamento médico
, possuindo
Maria Abadia
a intenção de levá-lo à Igreja para um tratamento espiritual no próximo mês de dezembro, como um último esforço, pois “
[...]
quer dar uma chance para seu neto
, para ‘lavar as suas mãos’, pois cuida dele junto com a mãe e ambas dividem as despesas
” (ID 176446390) — Destaquei.

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é
habitual
no mundo da ilicitude, configurando
risco premente à integridade física e/ou psicológica da ofendida
, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória cumulada com providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de
cumprimento antecipado de
pena
, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados,
em geral
, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão liberatória veiculada pela i. Defensoria Pública no presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FELIPE OLIVEIRA RIBEIRO
,

tão somente para
substituir
sua prisão preventiva
pelo

cumprimento de
medidas cautelares do art. 319 do CPP
, as quais deverão ser fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbo a expedição do respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido da averiguação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para se manter preso o paciente, notadamente em vista da regressão determinada no PEP n. 2000213-40.2024.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024